Tribunal: TJES
Processo: 0003462-95.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003462-95.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANILTON COSTA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ANI
LT
O
N COSTA SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, a uma pena definitiva de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente, ante a alegada ausência de provas para sua condenação. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei e, por fim, a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ANI
LT
O
N COSTA SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, a uma pena definitiva de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Narra a denúncia, em síntese, que
por volta das 13h d
o dia
05
de
abril
de 201
8
,
o
denunciado
praticou o crime de ameaça em desfavor
de
Rosemary Gonçalves Santos
,
sua
ex espos
a,
ao dizer
"qu
e
iria tirar a mangueira do gás e tocar fogo na casa"
por ela ocupada, a vítima relata que o recorrente teria dito ainda
"que conhecia traficantes e que iria mandar os mesmo fazer o servi
ço”
.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente, ante a alegada ausência de provas para sua condenação. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei e, por fim, a isenção das custas processuais.

A materialidade do crime está demonstrada
por meio do boletim unificado n.º 42052999, pelo
termo de requerimento de medida protetiva
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou
os fatos narrados na inicial acusatória
, afirmando que
“
pode ter falado algumas coisas
no
calor da raiva, porque ainda gostava dela
”
,
no entanto,

as demais provas
constantes dos
autos são suficientes para comprovar
a autoria
em relação
ao crime
de ameaça
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima

Rosemary Gonçalves Santos
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial,
confirmou os fatos narrados na denúncia, relatou que saiu de casa em julho de 2019 e que, desde então, passou a receber frequentes ameaças de morte por parte de seu ex marido, relatou que se sente coagida por Anilton, que a acusava de ter “outro homem” e exigia que o relacionamento fosse reatado. Na ocasião contou que, quando ainda residiam juntos, o apelante chegou a soltar a mangueira de gás de sua residência.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, sendo ameaçada pelo réu, conforme relato da mesma.

Ressalto que

eventual exaltação
ou

nervosismo, originad
o
s d
o

desentendimento havido entre autor e vítima,
descrito pelo recorrente como “calor da raiva”,
também
não
atrai a
at
i
pic
idade

do fato, considerando que não se exige,
para a configuração do delito
de ameaça
,
que o
agente ostente
ânimo calmo e refletido -
animus freddo
. A
propósito
,
é
no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem
as ameaças.
No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENCIA DE DOLO DE LESIONAR. ANIMUS FREDDO. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações da ofendida, tanto na delegacia como em juízo, são harmônicas em demonstrar que o réu a agrediu puxando-a pelo cabelo e pelos braços, provocando-lhe lesão no dedo, e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, fatos confirmados pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão. 2. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos de provas constantes dos autos. 3. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 não se exige o dolo de lesionar, bastando apenas a agressão. 4.
O animus freddo, consistente em estar o agente com ânimo calmo e refletido, é prescindível para a configuração do tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal.
5.Apelação conhecida e desprovida.
(Acórdão 1147839, 20160111267576APR, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. João Batista Teixeira, 6/2/2019. Pág.: 188/205).

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida.

Quanto à dosimetria levada a efeito,

a
nalisando a sentença condenatória, observo que o juiz sentenciante, ao proceder a fixação da pena-base, após analisar as circunstâncias judiciais do apenado, valorou como negativos os motivos do crime.

Verificando a análise procedida pelo juiz sentenciante, tenho que a circunstância fo
i
devidamente fundamentada,
nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal
.

Assim,
como milita em desfavor d
o
apelante uma circunstância judicial,
não vejo razões jurídicas aptas a
fixar

a pena
no mínimo legal, de forma que
o
quantum
fixado
se afigura proporcional e necessário à reprovação e prevenção do injusto.

Neste sentido,
esta colenda 2ª Câmara Criminal
se posiciona
:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1. (...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3. (...). 4. APELO IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

Por fim,
passo a apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

A aferição da situação econômica do recorrente deve ser analisada na fase de cumprimento da pena, pelo Juízo da Execução, pois a condição econômica do apelante pode ser alterada, tanto no decorrer da instrução criminal como após a condenação, no curso do cumprimento da reprimenda.

Por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça reconhece ser plenamente aplicável o art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo àqueles beneficiários da assistência judiciária gratuita:

(...) Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 12. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1900051/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Do mesmo modo já se manifestou este Colegiado, em recente julgado:

“
(...) No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício de Gratuidade da Justiça, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. (...)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012210021684, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Logo, não é caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
.

FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL.

INCABÍVEL.

QUANT
UM

DA PENA
PROPORCIONAL E ADEQUADO.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
ART. 804,
do
CPP. AFERIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento
da vítima,
sendo este revestido de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu
por insuficiência probatória
.
2
.
E
ventual exaltação
ou

nervosismo, originad
o
s d
o

desentendimento havido entre autor e vítima,
não
atrai a
at
i
pic
idade

do fato, considerando que não se exige,
para a configuração do delito
de ameaça
,
que o
agente ostente
ânimo calmo e refletido -
animus freddo
. É

no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem
as ameaças.
3
.
Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. No caso focado, a ação praticada pelo réu encontra-se abrangida no âmbito da violência doméstica, nos moldes da Lei Maria da Penha, tendo em vista que o crime de ameaça foi praticado em desfavor da
ex-
espos
a
, configur
an
d
o
a violência de gênero.
4
.

A análise procedida pelo juiz sentenciante quanto à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis foi devidamente fundamentada
nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal,
restando o
quantum
da pena
proporcional e necessári
o
à reprovação e prevenção do injusto,
impossibilitando assim, a aplicação no mínimo legal
.

5
.
Consoante o art. 804 do Código de Processo Penal, a sentença que julgar a ação condenará nas custas o vencido. Referido dispositivo deve ser aplicado mesmo que o réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo que a possibilidade de arcar com o valor arbitrado somente deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena. Precedentes.
6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.